Tribunal: STF
Processo: AP 1842
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada procedente, para CONDENAR A RÉ REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 130).
Em 22/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA (eDoc. 132).
Em 12/12/205, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR encaminhou pedido da defesa de isenção da pena de multa. Além disso, foram apresentados documentos (eDocs. 158-165). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa formulado pela defesa, com a ressalva da possibilidade de apresentação de pedido do parcelamento do valor”e pela expedição de ofício ao Juízo fiscalizador (eDoc. 168).
Em 22/12/2025, acolhi manifestação da Procuradoria-Geral da República e indeferi os pedidos formulados pela Defesa. Além disso, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR, para que encaminhar relatório detalhado sobre o cumprimento pela condenada das penas restritivas de direito determinadas no acórdão condenatório.
Em 23/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR encaminhou relatório solicitado em questão (eDoc. 176).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela continuidade da execução penal, até  que se verifique o cumprimento integral das penas impostas à ré” (eDoc. 179), o que acolhi (eDoc. 181). 
Em 22/1/2026, a defesa de REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA apresentou pedido de parcelamento da pena pecuniária, bem como apresentou documentação para comprovar a alegação de hipossuficiência (eDocs. 186-187). 
Com vista dos autos, a  Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “deferimento do parcelamento da multa condenatória em trinta parcelas mensais” (eDoc. 192). 

É o relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica da condenada, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, pois se encontra desempregada, (eDoc. 186), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):

“A legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal10 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS juntada aos autos não possui anotação de vínculo empregatício vigente nem há nos autos outros elementos que infirmem a ausência de fonte regular de renda da apenada. 
A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em trinta parcelas mensais.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
 A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal de Cruzeiro do Oeste/PR para que, no prazo de 5 (cinco) dias:

 (1) encaminhe os documentos comprobatórios do cumprimento da pena restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade por REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA;
 (2) informe a respeito da participação do apenado no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.
 Apresentadas as informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se.
 Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente